Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-10.2010.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4263 - Ação Penal
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000013-10.2010.8.14.0090

APELANTE: MICHEL MIRANDA DIB

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000013-10.2010.8.14.0090

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: MICHEL MIRANDA DIB

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL GRAVE.
ARTIGO 129, § 1º, I E II DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DO PERIGO DE VIDA.
INVIABILIDADE
.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO INICIAL PARA O
MÍNIMO LEGAL
POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBIIDADE
.
UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DE 1/6 PELA INCIDÊNDIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE OFÍCIO DO INCISO I do §1º do art. 129 DO CP.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE TRINTA DIAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000013-10.2010.8.14.0090

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: MICHEL MIRANDA DIB

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por MICHEL MIRANDA DIB, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o Apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no 129, §1º, incisos I e II, do CPB.

Narra a denúncia (ID. 10309420), em síntese, que no dia 24 de janeiro de 2010, a vítima trafegava pela estrada que dá acesso ao Balneário denominado “Lago Geral” em uma motocicleta, ocasião em que foi interceptado pelo Recorrente que passou a agredir lhe verbalmente. Ato contínuo este desceu do veículo que pilotava e de posse de um terçado, passou a desferir golpes no ofendido, atingindo-lhe na região da cabeça, conforme laudo de Id. 10309433.

Inicialmente submetido ao Conselho de Sentença (homicídio tentado), o feito foi regularmente processado sobrevindo sentença desclassificatória. Cessada a competência do Tribunal do Júri pela desclassificação própria, o Juízo singular proferiu édito condenatório (Id. 10309641).

Inconformada a Defesa requer a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão simples. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a utilização do percentual de diminuição de 1/6 (um sexto) pela atenuante de confissão espontânea.

Constam
contrarrazões
pelo parcial provimento do recurso
, no sentido de afastar a incidência do inciso I, do §1º, do art. 129 do CPB
(Id. 10309659).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja afastada a incidência do inciso I, do §1º, do art. 129 do CPB, bem como retiradas as circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e conduta social por ausência de motivação idônea, e para que seja aplicada a fração máxima de redução referente à confissão espontânea (Id. 15594112).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL LEVE.

Inicialmente, o Recorrente aponta falha na subsunção da conduta ao tipo incriminador, ao argumento de que não restou demonstrado por laudo médico que a vítima sofreu perigo de vida, nos termos do art. 129, §1, II do CP, assim requer a desclassificação para o delito previsto no
caput
do artigo supra.

Razão jurídica não lhe assiste.

Em que pese não haver laudo complementar que pormenorize a lesão do ofendido, há nos autos laudo de exame de lesão corporal (Id. 10309433) que atesta que além do ferimento no couro cabeludo, houve comprometimento da calota craniana
[1]
, donde decorre o perigo a vida deste. Ademais, é farta a prova colhida nas fases inquisitiva e judicial que corrobora tal assertiva.

Neste sentido a jurisprudência nacional já sedimentou entendimento:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO ALTERNATIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. PRESENÇA DA QUALIFICADORA. INCABIMENTO. 1.A materialidade restou comprovada pelo registro de ocorrência (fl. 08/09), pelo exame de corpo de delito (fl. 25), pelo exame complementar da lesão corporal (fl. 35), bem como pela prova oral colhida. 2. A prova oral colhida na instrução (fls. 105 e 140) é segura, pois incontroverso que o acusado, em união de esforços e conjunção de vontades, agrediu o ofendido, causando-lhe lesão de natureza grave de modo que, como tal, cada um deve responder por sua conduta, nos termos do artigo 129, § 1º, inciso I do Código Penal. 3
. A palavra da vítima, embora possua fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, deve, também, guardar similitude com as demais provas, como é o que ocorre no presente caso, em que o auto de exame de corpo de delito, identificam as lesões sofridas pela vítima.
4. Considerando a presença da qualificadora prevista no inc. Ido § 1º do art. 129 do Código Penal, conforme Auto de Exame Complementar de Lesões Corporais (fl. 35), referente a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias,... não há falar em desclassificação do delito para lesão leve. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70075634931, Terceira Câmara

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 21/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70075634931 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 21/03/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

Por tais motivos, deixo de acolher a tese desclassificatória.

2.

DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela aplicação da pena-base no mínimo legal, pela ausência de circunstâncias judiciais negativas. Ademais, requer a utilização de um percentual de diminuição em 1/6 na atenuante de confissão espontânea.

Adianto que tal irresignação comporta acolhimento parcial.

Na primeira fase da dosagem do apenamento, o Juízo singular assim dispôs:

“
1 – Da pena base:
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela

deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que
agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente até mesmo causar à morte da vítima
adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado;

Diante dos registros no sistema PJE o acusado
possui maus antecedentes
; A sua
personalidade
não deve ser considerada
desfavorável
eis que restou demonstrado
se envolvia em confusões, especialmente com violência
; Já a sua
conduta social
também
não deve ser considerada favorável,
eis que nos autos restou demonstrado que
o

mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade;
Quanto aos
motivos
considerando que se tratou
discussão porque a vítima estaria pescando em local que o acusado não gostou
entendo isso
desfavorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias
considerando que a forma como praticado o fato a vítima não teve condições de se defender eis que
o réu agiu de surpresa
entendo isso desfavorável ao acusado; As
consequências
extrapenais
não foram extremamente grave
, pois, a vítima não ficou com maiores sequelas; por fim, entendo que houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável ao acusado,
assim, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a
pena base
entre o grau médio e máximo do artigo 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal, ou seja, em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

2 – Das atenuantes e agravantes: Nesta fase constato a inexistência de

agravantes, mas constato que o acusado não negou os fatos, embora tentou

justifica-los, por isso reconheço a existência da atenuante da confissão, e, assim

reduzo a pena do acusado para 3 (três) anos de reclusão.
.” [
grifei
]

Pel
o que se observa, a vetorial culpabilidade deve de fato ter sua polaridade invertida, pois o ataque perpetrado de inopino é juridicamente apto a exasperação fixada na sentença.

As justificativas expostas para o recrudescimento da sanção no que tange aos antecedentes e motivos do crime também se mostram válidas.

Por outro lado, observa-se que as vetoriais personalidade, conduta social e circunstâncias do crime devem ser excluídas por força da Súmula 17 deste Tribunal
[2]
.

Assim, passo ao ajuste da
reprimenda inicial
, a qual deve ser fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ao adentrar a fase intermediária da dosagem penalógica, no que tange ao pedido de utilização do patamar de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea, entendo que apesar de
existirem decisões do STJ no sentido de considerar a proporção aludida, tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do
STJ
e do STF ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se não a atividade jurisprudencial, como se sabe, pela criação de uma norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

In casu
, ao aplicar a norma ao caso concreto o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o quantum de agravamento ou de atenuação da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[3]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção inicial como posto.

Por tais fatos, deixo de promover o redimensionamento nos moldes pleiteados, minorando a sanção intermediária para
02 (dois) anos de reclusão
e tornando-a definitiva.

Por derradeiro, utilizo a manifestação ministerial de Id. 15594112 no que tange ao decote do inciso I do §1º do art. 129 do CP como razão de decidir
[4]
:

“(...) deve ser reformada a sentença quanto ao inciso I do §1º do art. 129, visto que a vítima ficou apenas 10 (dez) dias afastada de suas atividades laborais, conforme laudo acostado aos autos.

Desse modo, deve ser afastada a incidência do inciso I, do §1º, do art. 129 do CPB.”

Assim, promovo de ofício o afastamento da qualificadora inserida no art. 129, §1º, I do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão
, mantendo os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]
Chamamos de calota craniana a porção superior do crânio, os seja, os ossos que fecham o crânio superiormente. Essa calota é formada pela junção dos três maiores ossos do crânio, e que são ou últimos a se fechar, formando três das mais importantes suturas do crânio. (https://proffelipebarros.com.br/calota-craniana/)

[2]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

[3]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

[4]
A título de esclarecimento, salienta-se que "a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF" ( RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes), sobretudo porque expostos os elementos de convicção utilizados para respaldar o raciocínio lógico aqui explanado. A esse respeito: STF: HC 112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25-9-2012; HC 92.020/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 8-11-2010; HC 93.574/PB, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 1-8-2013 e do STJ: HC 388.243/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15-5-2018.

Belém, 08/01/2024